Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. OBJETO APREENDIDO. ALIENADO PELO RÉU. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão de motocicleta como o sinal identificador adulterado na posse do réu, o qual declarou tê-la adquirido já adulterada, configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhecia a sua origem ilícita, impondo a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento do fato, caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, consubstanciado na aquisição de veículo automotor com número de identificação adulterado, a manutenção de sua condenação nas sanções do art. 311, § 2o, III, Código Penal é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.